Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722111-96.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PAULA TIEMY NOGUEIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PAULA TIEMY NOGUEIRA: “Conforme se observa do v. Acórdão de ID 94104197, consignou-se que os valores obtidos com a alienação judicial de imóvel penhorado nos presentes autos deveriam ser destinados ao Juízo Falimentar e não ao exequente, cuja ordem já foi cumprida, conforme se observa na Decisão de ID 94222958. Não há que se falar, portanto, em extinção do presente feito em razão de eventual homologação do plano de recuperação judicial, conforme pleiteia a parte devedora ao ID 123097108. Outrossim, INTIMO a parte exequente para indicar se o seu crédito está devidamente habilitado nos autos de no 0712583-95.2019.8.07.0015, o qual tramita perante Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido “in albis”, cumpra-se na forma da Decisão de ID 41505112. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 126757397, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, olvida-se a parte embargante que houve deliberação para transferência dos montantes arrecadados para conta vinculado ao Juízo responsável pela Recuperação Judicial (ID 94222958), bem assim o ofício de transferência foi confeccionado no ID 94565298 e encaminhado (ID 94951127), em diligência datada de 17/6/21. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator